Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-08.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000026-08.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALDIR VICENTE ROSA, BRONISLAU PENKAL, MANOEL DE HOLANDA NOGUEIRA, BERTRAND PIRES MILFONT, EVILÁSIO BORGES ANTUNES, JOÃO GOMES XAVIER, NERIVALDO OLIVEIRA RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DINIZ BORGES, LIBERATO CARDOSO DA CUNHA, WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, ODESSIO SOUSA OLIVEIRA FILHO, EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, VERA LÚCIA VASCONCELOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA TORRES, DAGMAR AFONSO DE ALARCÃO, GENÉSIA SANTOS SILVA, JOÃO BATISTA DE MOURA, DARCY VIEIRA CAMPOS, JOÃO RODRIGUES DE CARVALHO NETO, DANIEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, CYRINEU VIEIRA, ARLINDO FERREIRA DE ALMEIDA, GENTIL MARTINS STOREL, ESPÓLIO DE LUIZ AMÉRICO FARIAS, JOSÉ SOARES DE AMORIM, EUNICE DE LOURDES BIGARELA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram infrutíferas as tentativas de localização do credor JOSE SOARES DE AMORIM. Desse modo, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac